Tribunal: TJMT
Processo: 1013842-18.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013842-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), CENTRALMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 13.335.792/0001-05 (AGRAVANTE), estado de mato grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE EVIDENCIADAS – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

As
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

Nos termos da jurisprudência assente deste Sodalício,
é patente a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar, restando presentes os requisitos da probabilidade do direito que, por conseguinte, se mostra possível a suspensão da exigibilidade com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional, dando-lhe parcial provimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRALMAQ INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
-MT, nos autos da Ação Anulatória n.º 1001357-69.2021.8.11.0037, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA ́s númerosº 2017472058, 2017505008, 2018240, 2018715058, 2018780217, 2018926402, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911.

Aduz que, os crédito inscritos nas créditos tributários inscritos nas CDA ́s númerosº 2017472058, 2017505008, 2018240, 2018715058, 2018780217, 2018926402, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911 tem como fato gerador a
falta de recolhimento de ICMS estimativa simplificada.

Sustenta que,
esses lançamentos são indevidos, uma vez que o ICMS Estimativa Simplificada alterou a forma de lançamento e a base de cálculo do tributo por meio de decreto, violando a legislação de regência e a constituição.

Assevera que, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado reiteradamente nesse sentido.

Assegura que, diante da ilegalidade/inconstitucionalidade do
ICMS Estimativa Simplificado os lançamentos realizados de ofício nessa modalidade devem ser anulados.

Afirma que, estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN).

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para
determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA ́s números 2017472058, 2017505008, 2018240, 2018715058, 2018780217, 2018926402, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911
com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

Não foram apresentadas as contrarrazões. (id. 104297499)

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No presente caso, pretende a Agravante a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA ́s números 2017472058, 2017505008, 2018240, 2018715058, 2018780217, 2018926402, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911, sem a realização do depósito integral da dívida impugnada,

ao argumento de se tratarem de lançamentos de ICMS Estimativa Simplificada, o qual entende ser ilegais/inconstitucionais, já que os pedidos formulados perante o juízo monocrático restaram indeferidos.

Como se sabe, em se tratando de Agravo de Instrumento, deve o julgador se ater ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de adentrar ao
meritum causae.

A propósito:

“[...]
no caso
sub judice
, a documentação juntada aos autos pela parte requerente não é suficiente para corroborar o alegado, tampouco é hábil a comprovar a probabilidade do direito à suspensão do lançamento do crédito tributário, o qual possui presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Destarte, considerando que não restou comprovada a probabilidade do direito para motivar a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como que não restou caracterizada nenhuma das demais hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, incabível o deferimento do pedido da parte autora. Veja-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM O DEPÓSITO INTEGRAL – ARTIGO 151 DO CTN – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO - RECURSO PROVIDO. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária. “O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor. (N.U 1009200-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei) Malgrado existam alegações de crimes relacionados às operações que originaram os créditos, estas, a priori, não afastam a incidência tributária, dada a ocorrência do fato imponível, bem como em razão do princípio da pecunia non olet (art. 118 do Código Tributário Nacional). (N.U 1007510-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. ART. 151, II, CTN C/C SÚMULA Nº 112/STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA. CRÉDITO NÃO GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Ausente um requisito necessário da lei processual para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida. O art. 151, II, CTN c/c Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito. (N.U 1000293-14.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no Dje 28/01/2019). Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA PLEITEADA”
.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto
art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil
.

In casu,
argui o agravante que os créditos questionados na ação originária se referem à cobrança de
ICMS Estimativa Simplificado por Operação, os quais entende ser ilegais/inconstitucionais, sob o fundamento de que alterou a forma de lançamento e a base de cálculo do tributo violando a constituição e a legislação de regência.

Sobre o assunto, sabe-se que embora a Lei Kandir tenha autorizado a instituição pelos Estados e Distrito Federal do
regime de estimativa por período
para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do
regime de estimativa por operação na modalidade simplificada e antecipada.

Por esse motivo,
a jurisprudência desta e. Corte tem entendido que,
a Administração Tributária Estadual, ao estabelecer, por meio de Lei Estadual e norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de estimativa por operação e estimativa complementar, com o objetivo de prevenção do desequilíbrio da concorrência, extrapolou os limites da
Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir) e

violou os
artigos 146 e 146-A da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO CERTO REJEITADAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA. 1- Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos. 2- Quanto a preliminar de carência de ausência por ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo, da análise do Extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal da Imperante acostados no Id. 61543018, verifica-se o lançamento, em 2015 e 2016, de vários débitos referente ao ICMS Estimativa Simplificada, cuja previsão legal está contida no artigo 30, V, da Lei nº 7.098/98, restando demonstrada a comprovação do direito da Impetrante. 3-
Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar
”.
(TJMT - N.U 1003501-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de Regime de Estimativa Simplificado (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT) extrapola o que está delimitado no art. 26, III e § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo e excede aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federa
l. [...]”. (TJMT - N.U 1010971-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Observa-se que, no caso em apreço, que apenas as CDA’s nº
2018240
(Id. 96492987 - Pág. 63/65),
2018715058
(Id 96492987 - Pág. 66/68),
20181005929
(Id. 96492987 - Pág. 77/79),
20181168976
(Id. 96492987 - Pág. 80/82),
2019998689
(Id. 96492987 - Pág. 83/85) e
20191595911
(Id. 96492987 - Pág. 86/88) se referem exclusivamente à ausência de Recolhimento de ICMS Estimativa Simplificado por Operação, evidenciando possível ilegalidade dos lançamentos e, por conseguinte, demonstrada a presença do requisito da probabilidade do direito em relação à elas.

Outrossim, há que se considerar que, esses lançamentos impedem o Agravante de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda,
poderá implicar no bloqueio de suas contas bancárias.

Deste modo, os indícios se firmam no sentido de que
é possível a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
inscritos nas CDA ́s nº 2018240, 2018715058, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911
com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Noutro giro, os
créditos inscritos nas CDA ́s n.º
2017472058
(Id. 96492987 - Pág. 56/58),
2017505008
(Id. 96492987 - Pág. 59/62),
2018780217
(Id. 96492987 - Pág. 69/72) e
2018926402
(Id. 96492987- Pág. 73/76), uma vez que não se tratam de lançamento exclusivo de ICMS Estimativa Simplificado, entendo, por ora, que a
suspensão de sua exigibilidade somente seria possível mediante realização do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Todavia, a parte autora/Agravante não efetuou o depósito em juízo conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da exigibilidade das dívidas inscritas nas CDA ́s supramencionadas.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento,
o que faço

para determinar que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas
CDA ́s nº 2018240, 2018715058, 20181005929, 20181168976, 2019998689 e 20191595911, o que faço
com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na inicial é alegado que a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa é ilegal, ante a ausência de previsão em lei.

Ocorre que, não se trata do regime de estimativa por operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.734, de 13 de agosto de 2010, que acrescentou o artigo 87-J ao Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989.

De fato, nas certidões de dívida ativa n
os
2017472058, 2017505008, 2018240, 2018715058, 2018780817, 2018926402, 2018005929, 20181168976, 201998689 e 20191595911 constam que os fatos geradores teriam ocorrido nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (Id. 96492987 – fls. 58, 62, 65, 68, 76, 79, 82, 85 e 88). Logo, já não vigorava o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.734, de 13 de agosto de 2010, uma vez que foi revogado pelo Decreto nº 2.518, de 1º de setembro de 2014.

Quanto ao regime de estimativa, é necessário esclarecer que, o Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, não afirmou que a criação de regime de recolhimento de tributo por estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, porque exige-se a edição de lei em sentido estrito.

É esta a ementa do acórdão:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

No caso, as referidas certidões de dívida ativa indicam que a causa da inscrição na dívida ativa decorreu do fato de que, o contribuinte “
deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Estimativa simplificada devida pela aplicação da carga tributária média apurada para a CNAE em que estiver enquadrado
” (Id. 96492987 – fls. 56, 59, 63, 66, 69, 73, 77, 80, 83 e 86).

A circunstância de as certidões de dívida ativa constarem que a cobrança decorre do não recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa, não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, III, da Lei Complementar Nacional nº 87, de 13 de setembro de 1996.

Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25,
a lei estadual poderá estabelecer
:

[...]

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

[...]

Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29,
a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através
:

[...]

III -
do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório
;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias. [sem negrito no original]

Ademais, por se tratar de obrigação de recolher valor estimado do tributo, há a necessidade de se proceder ao ajuste ao final do ano-calendário. Logo, na hipótese de recolhimento a menor, o contribuinte deve pagar a diferença. Se pago a mais, a lei autoriza a compensação do excedente.

Assim, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022